Tribunal: TJDFT
Processo: 0003879-68.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003879-68.2008.8.07.0000 CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O acórdão de ID: 11876065 estabeleceu custas pro rata. Retornem os autos à Contadoria Judicial para recálculo das custas finais devidas pelo SINDIRETA. Após, intime-se o SINDIRETA para recolhimento. Brasília, 26 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador